Tribunal: STF
Processo: ARE 1292096
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES OU PERIGOSAS. USO DO EPI. EFICÁCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação, confirmando a procedência do pedido de aposentadoria especial, em decorrência da prestação de serviços em condições insalubres/perigosas. (e-doc. 2).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação dos arts. 2º, 5º, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, da Constituição da República. Afirma que o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) afastou de forma eficaz a nocividade do agente perigoso, não se configurando o direito à aposentadoria especial. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 664.335-RG/SC.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Ao julgar o ARE nº 664.335-RG/SC - Tema nº 555 do ementário da Repercussão Geral - , esta Corte firmou as seguintes teses:



    “1. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 



    2. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.“ 



    (ARE nº 664.335-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/12/2014, p. 12/02/2015).



    4. Percebe-se ter concluído, o Pretório Excelso, pela possibilidade de afastamento do direito à aposentadoria especial quando o uso do EPI fornecido pelo empregador for suficiente a neutralizar inteiramente os efeitos do agente nocivo à saúde do trabalhador. Deixou claro que a mera concessão do equipamento de proteção ou a eliminação apenas parcial da insalubridade ou periculosidade não impedem a concessão do benefício.



    5. No caso ora em julgamento, o Tribunal a quo consignou expressamente a realização do trabalho em condições insalubres ou perigosas por mais de 28 anos, assentando que o EPI utilizado não eliminou por completo a nocividade do agente danoso, permanecendo íntegro o direito à aposentadoria especial. Confiram-se os seguintes trechos das decisões impugnadas na origem:



    “O quadro factual do Autor, conforme consta na Sentença, é o seguinte : "Deveras, quanto ao período de 1º/6/1985 a 20/1/2014, verifico que o Autor estava submetido, de forma habitual, permanente a tensões elétricas acima de 250 volts, o que caracteriza a insalubridade de tais períodos, porquanto tal agente periculoso se encontra previsto no código 1.1.8 do Decreto nº 53.831/64. A despeito da divergência quanto o reconhecimento da especialidade a partir do Decreto 2.172, de 05.03.97, entendo que, não obstante a exclusão do referido agente, persiste o direito do autor à contagem diferenciada do tempo de serviço, pois, consoante PPP e LT, houve a comprovação da efetiva exposição ao agente insalubre (...) verifico, portanto, que, somando o período de labor sob condições especiais, o Autor, quando do requerimento administrativo, em 6/2/2014, já computava (junto à Companhia Energética do Ceará) um tempo de serviço de 28 anos, 7 meses e 20 dias , suficiente, pois, para concessão da aposentadoria especial", estando em cogitação a exposição à eletricidade no período mencionado, com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, constante nos autos. Logo, faz jus o Autor ao Benefício, na forma em que foi determinado no Acórdão. (e-doc 24, pág. 2)



    “No caso dos autos, no entanto, observo que, embora conste no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que trata-se de EPI eficaz, não é possível concluir, por meio da declaração do empregador, no âmbito do referido documento, que o equipamento é eficaz a ponto de realmente neutralizar a nocividade do risco causado; isto porque simplesmente informa que garantiu o fornecimento e uso do EPI, reputando-se como eficaz, não havendo prova de que o equipamento neutraliza a nocividade do risco causado pelo contato com o agente, eletricidade superior a 250 Volts. 



    Além disso, os documentos de fls, não impugnados pelo INSS, atestam o exercício das atividades mencionadas, como insalubre e exposta aos agentes nocivos químicos, físicos e biológico ou associação de agentes prejudiciais à saúde. Registre-se, ademais, que tais atividades eram desempenhadas de modo habitual e permanente e que, segundo o responsável pelos registros ambientais, apesar do fornecimento regular dos equipamentos de proteção individual, a utilização dos mesmos não eliminava ou neutralizava a periculosidade/risco ao qual o segurado estava exposto.” (e-doc. 42).



    6. No particular, somente mediante análise do quadro fático-probatório constante dos autos seria possível chegar-se a conclusão diversa da lançada pelo Colegiado a quo, providência inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 949.911-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 21/09/2016).



    7. Em reforço de fundamentação, destaco, ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 906.569-RG/PE, concluído pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao Tema RG nº 852, em ementa assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (ARE nº 906.569-RG/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância de piso (e-doc. 5, p. 10), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator